Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719446-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE BRASILIA AGRAVADO: MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE BRASÍLIA contra a decisão deste Relator que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em desfavor de MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA. Verifico que a agravante postula a atribuição de efeitos infringentes ao agravo. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à agravada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020 17:20:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator